Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714604-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAGO MENDONCA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IAGO MENDONCA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento autuada sob o no 0704630-66.2022.8.07.0018, indeferiu “o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica”. Alega o agravante, em síntese, que possui “6 (vinte e seis) anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e apresenta dor abdominal, distúrbios hidroeletrolíticos, neuropatia motora, febre e queda do estado geral, foi submetido a tratamento com glicose para controle de dor até tratamento da causa base” e eu necessita “com urgência, de tratamento com o fármaco, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), conforme relatório médico”. Sustenta que “ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a lhe fornecer o medicamento HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), sob a posologia de 4mg/por Kg, por dia, durante 4 dias repetindo em caso de nova crise (ID 121934731 dos autos originais)” e que “a necessidade de ministrar o fármaco está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico assistente da agravante, que atesta os seguintes riscos: insuficiência renal com evolução para regime de diálise; lesão em sistema nervoso central, tal como convulsão; falência hepática com evolução para transplante hepático; infecções e morte (ID 121934731)”. Entende estarem satisfatoriamente comprovados a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento e da omissão do agravado. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento HEMATINA (PANHEMATIN 200mg), nos termos da prescrição médica”, o que pretende ver confirmado no mérito. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. A liminar vindicada foi deferida, bem como a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. É o relatório. Decido. Conforme informado pelo Parquet e confirmado em consulta aos autos de origem, foi prolatada sentença, em que o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Distrito Federal a fornecer o medicamento postulado pelo agravante. Diante disso, verifica-se a perda de objeto do presente recurso, haja vista que alcançada, com resolução de mérito da demanda principal, a medida buscada com o presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator